Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728079-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Gustavo Henrique Lontra Neto Embargada: Improve Consultoria Empresarial Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gustavo Henrique Lontra Neto (Id. 21022623) contra o acórdão (Id. 20726243) que negou provimento ao agravo manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator